Tribunal: TJDFT
Processo: 0715558-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento e fundamentando de clara.
2. Incabível a fixação de honorários recursais no acórdão que analisou os embargos de declaração, em atenção ao entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação de honorários recursais só ocorre na análise do recurso que instaurou o novo grau de jurisdição, no caso, no apelo.
2.1. "Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 somente têm aplicação quando houver a instauração de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição (Enunciado n. 16 da ENFAM: 'Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição')” (AgInt nos EAREsp 802.877/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 5/4/2017, DJe 9/5/2017).
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.